Tribunal: TJDFT
Processo: 0754682-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0754682-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUADAGNIN AMORAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BANCO PAN S.A, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Verifica-se a prevenção do Des. James Eduardo Oliveira em razão de anterior distribuição do processo. Encaminhe-se o processo à Sua Excelência, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do Regimento Interno do TJDFT). Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)